Tribunal: TJDFT
Processo: 0707810-84.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707810-84.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EWERTON NUNES MARTINS APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 47566244), interposta pelo Autor, EWERTON NUNES MARTINS, em face da sentença extintiva proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF (ID 47566242), nos autos da ação de obrigação de fazer, c/c, indenizatória por danos morais, ajuizada em desfavor da BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS. O apelo não foi conhecido, monocraticamente, sob o fundamento de deserção (ID 52152435). O Apelante opôs embargos de declaração (ID 52968224). Foi negado provimento aos aclaratórios, por decisão monocrática desta relatoria, a qual transitou em julgado em 06/12/2023, conforme certidão (ID’s 53255181 e 54341695). O advogado do Réu/Apelado/Embargado requer, nesta instância, o cumprimento de sentença dos honorários fixados e majorados (ID 55133360). O advogado do Autor/Apelante/Embargante comunica que não mais representa processualmente esta parte processual (ID 55133363). Ante o exposto, esta relatoria nada tem a prover quanto as questões supracitadas, em razão da entrega da prestação jurisdicional nesta instância. Determino a execução dos atos processuais consignados na certidão de ID 54341698, nos termos do art. 932, I, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2024 14:44:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador